Tribunal: TJSP
Processo: 1002910-86.2022.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Apelação Cível. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC. Inconformismo do requerente. Acolhimento. Inércia do requerente em promover o andamento do processo. Extinção do processo por abandono (art. 485, III, do CPC). Exigibilidade de intimação pessoal prévia do requerente para dar andamento ao feito

Ementa:
Apelação Cível. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC. Inconformismo do requerente. Acolhimento. Inércia do requerente em promover o andamento do processo. Extinção do processo por abandono (art. 485, III, do CPC). Exigibilidade de intimação pessoal prévia do requerente para dar andamento ao feito (art. 485, § 1o, do CPC). Exigência não cumprida. Extinção que configurou error in procedendo. Sentença anulada. Recurso de apelação provido.